Tribunal: STF
Processo: AI 762384
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO 
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA 
   PARTE AGRAVANTE, DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA CERTIDÃO 
   DE SUA PUBLICAÇÃO, DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, 
   BEM COMO DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DE CERTIDÃO 
   QUE ATESTE SUA NÃO-APRESENTAÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS.
1. Incumbe à 
   parte agravante a correta formação do instrumento, por cuja 
   deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a 
   subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
2. Agravo regimental
   desprovido.